Tribunal: TJMT
Processo: 1036250-92.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte reclamante aduziu, em síntese, que recebeu fatura de consumo nos meses de vencimento em abril até dezembro de 2023 as quais alegam estarem acima do seu padrão de consumo, razão pela qual requereu o cancelamento deste débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.
2. A parte requerida alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da presente demanda em face da necessidade de produção de prova pericial. Contudo, conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados “outros meios de provas”.
3.A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, declaração da inexistência dos débitos relativos às faturas com vencimento nos meses de abril até dezembro de 2023, apenas naquilo que supere a média de consumo, fixada em R$92,45(...), devendo a reclamada promover o refaturamento, CONDENAR a reclamada ao pagamento da restituição em dobro da soma dos seguintes valores: R$244,46(...), R$286,55(...), R$176,22(...), R$, 244,75(...), R$201,01(...), R$514,20(...), R$306,87(...), R$339,43(...) e R$252,17(...), todos acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir do pagamento de cada parcela, conforme datas indicadas no id. 156988246 e indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
4. Irresignação da prestadora de serviço que requer a reforma do julgado.
5. Em análise as faturas colacionadas nos autos, observa-se que a média de consumo era R$ 92,45 e nos meses de vencimento em abril até dezembro de 2023 houve cobrança demasiadamente acima da média de consumo.
6. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
7. Acertada a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036250-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANAGILDA RIBEIRO DE MOURA - CPF: 177.366.921-49 (RECORRIDO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025